Tribunal: CARF
Processo: 10980.906376/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906376/2021-20
RESOLUÇÃO
1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VEPER - SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VEPER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA.,
contra o Acórdão no 108-042.432, da 25a Turma da DRJ/08, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 15/18) apresentada pela Contribuinte, contra o Despacho
Decisório no 2516916 (e-fls. 2/10).
Consta dos autos que a Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
09556.89761.290620.1.2.03-2097 (e-fls. 310/330), por meio do qual pleiteou a restituição de
crédito oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2017, no montante de R$
724.786,63, cuja composição decorre exclusivamente de retenções na fonte.
Posteriormente, transmitiu o PER/DCOMP no 33764.53096.310720.1.7.03-6090 (e-
fls. 331/335), retificando o PER/DCOMP no 09556.89761.290620.1.2.03-2097 (e-fls. 310/330), para
incluir pedido de compensação do referido saldo negativo de CSLL com débito de IRPJ relativo ao
2o trimestre do ano-calendário de 2020, no valor de R$ 374.640,02.
Ao apreciar os pedidos, a Autoridade Preparadora reconheceu parcialmente o
direito creditório informado (R$ 632.251,79), nos termos extraídos do Despacho Decisório
Eletrônico (DDE):

Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
15/188), na qual sustenta o direito ao crédito relativo ao IRRF, juntando, para tanto,
demonstrativos/planilhas e cópias de notas fiscais de prestação de serviços (e-fls. 19 a 309), com o
objetivo de comprovar as retenções alegadas.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
3
A 8a Turma da DRJ/RJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva
retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
Nesse sentido, a Autoridade Julgadora consignou que os demonstrativos
apresentados, assim como as próprias notas fiscais, não constituem prova suficiente da efetiva
retenção dos tributos indicados. Acrescentou, ainda, a ausência de documentos emitidos por
terceiros — tais como extratos bancários — aptos a corroborar as retenções informadas.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 351/361), no qual
reitera o direito ao crédito decorrente das retenções não reconhecidas, sustentando que tais
valores podem ser comprovados por meio dos extratos bancários juntados nesta fase recursal (e-
fls. 653/803), os quais evidenciariam o recebimento de valores líquidos, já descontados os
montantes relativos ao IRPJ e à CSLL retidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 21/06/2024 (e-fls. 346), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 19/07/2024 (e-fls. 348), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por contador regularmente habilitado nos autos.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
Recurso Voluntário.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
4
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia cinge-se à comprovação das retenções de imposto de renda não
confirmadas pela Fiscalização e pela DRJ, com vistas ao reconhecimento do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2017.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente anexou planilhas
demonstrativas contendo informações referentes às notas fiscais de serviços, bem como as
próprias notas fiscais de serviços (e-fls. 19 a 309) que deram ensejo às retenções e, portanto, ao
saldo negativo de CSLL pleiteado no PER/DCOMP objeto dos autos.
A decisão de primeira instância não reconheceu o direito creditório remanescente,
por ausência de comprovação da retenção pelas fontes pagadoras, consignando a necessidade de
“apresentação de documentos emitidos por terceiros, como por exemplo, extratos bancários, que
poderiam corroborar e confirmar as retenções indicadas nas notas fiscais.”
A Recorrente reafirma a existência do direito creditório pleiteado no PER/DCOM
demonstrativo de crédito, alegando que as Notas Fiscais de Serviços acostadas aos autos por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, seriam suficientes para comprovar
a retenção do imposto de renda pelas fontes pagadoras.
Não obstante, anexa os extratos bancários para reforçar a comprovação das
retenções, tendo em vista a exigência desses documentos pela Autoridade Julgadora de primeira
instância.
Inicialmente, convém consignar que, de fato, a comprovação do imposto de renda
retido na fonte não se restringe à apresentação do informe de rendimentos ou da declaração das
retenções em DIRF, dado que a emissão desses documentos incumbe às fontes pagadoras. A
jurisprudência deste Conselho encontra-se consolidada nesse sentido, conforme o enunciado da
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
5
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Todavia, o referido enunciado não dispensa a apresentação de um conjunto
probatório mínimo, apto a demonstrar, com razoável grau de certeza, a efetiva retenção do
imposto mediante a comprovação do recebimento líquido dos valores pelo contribuinte.
Analisando os extratos bancários em cotejo com as planilhas demonstrativas das
Notas Fiscais de Serviços, é possível confirmar parcelas de retenções adicionais àquelas não
confirmadas pelo despacho decisório e DRJ, que constam no quadro abaixo:

Em relação as retenções das fontes pagadoras inscritas no CNPJ no
00.198.057/0007-32,
14.008.256/0001-50,
19.313.104/00001-84,
19.649.849/0001-19
e
78.696.499/0001-00, não foram localizadas retenções adicionais, na medida em que não constam
informações referentes à tais empresas na relação demonstrativa das notas fiscais anexadas pela
Recorrente, tampouco nos extratos bancários.
As retenções relacionadas à fonte pagadora inscrita no CNPJ no 07.609.453/0003-
20, 08.597.121/0001-74, 68.591.452/0001-29, 68.596.162/0001-78 foram comprovadas, conforme
demonstrado abaixo:
 07.609.453/0003-20
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
6
NFS
VALOR
LÍQUIDO
IRRF
CSLL
RETENÇÕES
20.988
18.802,56
231,13
231,13
Sim - e-fl.673.
20.989
43.356,62
532,96
532,96
Sim - e-fl.673.
21.451
19.870,55
244,26
244,26
Sim - e-fl.675.
21.452
45.819,27
563,24
563,24
Sim - e-fl.675.
21.530
19.870,55
244,26
244,26
Sim - e-fl.677.
21.531
45.819,27
563,24
563,24
Sim - e-fl.677.
21.532
1.324,78
16,28
16,28
Sim - e-fl.677.
21.841
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl. 680.
21.842
45.819,27
563,24
563,24
Sim. E-fl. 680.
21.843
2.069,93
25,45
25,45
Sim. E-fl. 680.
22.152
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl. 681.
22.153
45.819,27
563,24
563,24
Sim. E-fl. 681.
22.491
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl. 685.
22.492
45.819,27
563,24
563,24
Sim. E-fl. 685.
22.493
3.477,51
42,75
42,75
Sim. E-fl. 685.
22.849
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl. 688.
22.850
45.819,26
563,24
563,24
Sim. E-fl. 688.
22.851
2.483,95
30,53
30,53
Sim. E-fl. 688.
23.180
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl.689.
23.181
45.819,26
563,24
563,24
Sim. E-fl.689.
23.182
5.471,57
67,26
67,26
Sim. E-fl.689.
23.547
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl.692.
23.548
45.819,26
563,24
563,24
Sim. E-fl.692.
23.549
4.147,49
50,98
50,98
Sim. E-fl.692.
23.901
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl.693.
23.902
45.819,27
563,24
563,24
Sim. E-fl.693.
23.903
7.039,22
86,53
86,53
Sim. E-fl.693.
24.256
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl.694.
24.257
45.819,27
563,24
563,24
Sim. E-fl.694.
24.580
21.816,10
268,18
268,18
Sim. E-fl.695.
24.672
19.870,55
244,26
244,26
Sim. E-fl.699.
24.673
45.819,27
563,24
563,24
Sim. E-fl.699.
24.674
24.294,20
298,64
298,64
Sim. E-fl.699.
24.739
9.714,19
119,41
119,41
Sim. E-fl.697.
24.825
1.448,97
17,81
17,81
Sim. E-fl.698.
TOTAL
868.035,08
10.670,41
10.670,41

 CNPJ no 08.597.121/0001-74
NFS
VALOR
IRRF
CSLL
RETENÇÕES
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
7
LÍQUIDO
21127
55241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl.700.
21128
72749,8
905,41
905,41
Sim. E-fl.700.
21129
53883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl.700.
21130
53204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl.700.
21131
54562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl.700.
21132
17961,1
226,35
226,35
Sim. E-fl.700.
21320
55241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl.701.
21321
72749,8
905,41
905,41
Sim. E-fl.701.
21322
53883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl.701.
21323
53204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl.701.
21324
54562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl.701.
21325
17961,1
226,35
226,35
Sim. E-fl.701.
21653
55241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl.702.
21654
72749,8
905,41
905,41
Sim. E-fl.702.
21655
53883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl.702.
21656
53204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl.702.
21657
54562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl.702.
21658
17961,1
226,35
226,35
Sim. E-fl.702.
21965
55241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl.703.
21966
72749,8
905,41
905,41
Sim. E-fl.703.
21967
53883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl.703.
21968
53204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl.703.
21969
54562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl.703.
21970
17961,1
226,35
226,35
Sim. E-fl.703.
22259
55241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl.704.
22260
72749,8
905,41
905,41
Sim. E-fl.704.
22261
53883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl.704.
22262
53204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl.704.
22263
54562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl.704.
22264
17961,1
226,35
226,35
Sim. E-fl.704.
22.638
55.241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl. 705.
22.639
72.749,80
905,41
905,41
Sim. E-fl. 705.
22.640
53.883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl. 705.
22.641
53.204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl. 705.
22.642
54.562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl. 705.
22.643
17.961,10
226,35
226,35
Sim. E-fl. 705.
23.037
55.241,39
679,06
679,06
Sim. E-fl. 706.
23.038
72.749,80
905,41
905,41
Sim. E-fl. 706.
23.039
53.883,28
679,06
679,06
Sim. E-fl. 706.
23.040
53.204,22
679,06
679,06
Sim. E-fl. 706.
23.041
54.562,33
679,06
679,06
Sim. E-fl. 706.
23.042
17.961,10
226,35
226,35
Sim. E-fl. 706.
23.360
58.235,48
715,86
715,86
Sim. E-fl. 707.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
8
23.361
14.970,40
184,02
184,02
Sim. E-fl. 707.
23.362
76.692,84
954,48
954,48
Sim. E-fl. 711.
23.363
19.715,14
245,37
245,37
Sim. E-fl. 711.
23.364
56.803,76
715,86
715,86
Sim. E-fl. 711.
23.365
14.602,35
184,02
184,02
Sim. E-fl. 711.
23.366
56.087,89
715,86
715,86
Sim. E-fl. 711.
23.367
14.418,33
184,02
184,02
Sim. E-fl. 711.
23.368
57.519,63
715,86
715,86
Sim. E-fl. 711.
23.369
14.786,39
184,02
184,02
Sim. E-fl. 711.
23.370
18.934,60
238,62
238,62
Sim. E-fl. 711.
23.371
4.867,45
61,34
61,34
Sim. E-fl. 711.
23.694
58.235,48
715,86
715,86
Sim. E-fl. 713.
23.695
76.692,84
954,48
954,48
Sim. E-fl. 713.
23.696
56.803,76
715,86
715,86
Sim. E-fl. 713.
23.697
56.087,89
715,86
715,86
Sim. E-fl. 713.
23.698
57.519,63
715,86
715,86
Sim. E-fl. 713.
23.699
18.934,60
238,62
238,62
Sim. E-fl. 713.
24.072
58.235,48
715,86
715,86
Sim. E-fl. 714.
24.073
76.692,84
954,48
954,48
Sim. E-fl. 714.
24.074
56.803,76
715,86
715,86
Sim. E-fl. 714.
24.075
56.087,89
715,86
715,86
Sim. E-fl. 714.
24.076
57.519,62
715,86
715,86
Sim. E-fl. 714.
24.077
18.934,60
238,62
238,62
Sim. E-fl. 714.
24.409
58.235,48
715,86
715,86
Sim. E-fl. 716.
24.410
76.692,84
954,48
954,48
Sim. E-fl. 716.
24.411
56.803,76
715,86
715,86
Sim. E-fl. 716.
24.412
56.087,89
715,86
715,86
Sim. E-fl. 716.
24.413
57.519,62
715,86
715,86
Sim. E-fl. 708.
24.414
18.934,60
238,62
238,62
Sim. E-fl. 716.
24.780
58.235,48
715,86
715,86
Sim. E-fl. 717.
24.781
76.692,84
954,48
954,48
Sim. E-fl. 717.
24.782
56.803,76
715,86
715,86
Sim. E-fl. 717.
24.783
56.087,89
715,86
715,86
Sim. E-fl. 717.
24.784
57.519,62
715,86
715,86
Sim. E-fl. 717.
24.785
18.934,60
238,62
238,62
Sim. E-fl. 717.
TOTAL
3.857.945,87
48.261,49
48.261,49

 CNPJ No 68.591.452/0001-29
NFS
VALOR LÍQUIDO
IRRF
CSLL
RETENÇÕES
21075
23079,73
276,9
276,9
Sim. E-fl.758.
21076
1211,98
14,54
14,54
Sim. E-fl.758.
21327
3045,75
36,54
36,54
Sim. E-fl.759.
21393
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl.759.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
9
21394
1277,86
15,33
15,33
Sim. E-fl.759.
21568
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 760.
21569
1597,33
19,16
19,16
Sim. E-fl. 760.
21570
3045,75
36,54
36,54
Sim. E-fl. 760.
21856
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 761/762.
21857
646,9
0
7,67
Sim. E-fl. 761/762.
21858
3045,75
36,54
36,54
Sim. E-fl. 761/762.
22160
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 763.
22161
1277,86
15,33
15,33
Sim. E-fl. 763.
22162
323,3
0
3,83
Sim. E-fl. 763.
22525
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 764/765.
22526
1597,33
19,16
19,16
Sim. E-fl. 764/765.
22890
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 766/767.
22891
1477,51
17,73
17,73
Sim. E-fl. 766/767.
23214
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 768.
23215
1277,86
15,33
15,33
Sim. E-fl. 768.
23576
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 769/770.
23577
1597,33
19,16
19,16
Sim. E-fl. 769/770.
23959
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 771.
23960
1277,86
15,33
15,33
Sim. E-fl. 771.
24002
724,9
0
8,59
Sim. E-fl. 771.
24315
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 772/773.
24316
1277,86
15,33
15,33
Sim. E-fl. 772/773.
24386
956,67
11,48
11,48
Sim. E-fl. 772/773.
24696
24335,27
291,96
291,96
Sim. E-fl. 774.
24697
1597,33
19,16
19,16
Sim. E-fl. 774.
24804
424,42
5,09
5,09
Sim. E-fl. 774.
TOTAL
318.449,3
3.800,21
3.820,30

 CNPJ no 68.596.162/0001-78
NFS
VALOR LÍQUIDO
IRRF
CSLL
RETENÇÕES
21.113
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 775.
21.114
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 775.
21.115
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 775.
21.309
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 789.
21.310
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 789.
21.311
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 789.
21.640
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 776.
21.641
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 776.
21.642
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 776.
21.954
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 777/778.
21.955
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 777/778.
21.956
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 777/778.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
10
22.247
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 780.
22.248
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 780.
22.249
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 780.
22.627
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 789.
22.628
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 789.
22.629
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 789.
23.024
12.532,53
154,06
154,06
Sim. E-fl. 790.
23.025
21.832,32
271,72
271,72
Sim. E-fl. 790.
23.026
12.070,35
154,06
154,06
Sim. E-fl. 790.
23.349
13.211,80
162,41
162,41
Sim. E-fl. 783.
23.350
3.396,32
41,75
41,75
Sim. E-fl. 784.
23.351
23.015,67
286,44
286,44
Sim. E-fl. 783.
23.352
5.916,59
73,63
73,63
Sim. E-fl. 784.
23.353
12.724,58
162,41
162,41
Sim. E-fl. 783.
23.354
3.271,07
41,75
41,75
Sim. E-fl. 784.
23.689
13.211,80
162,41
162,41
Sim. E-fl. 785.
23.690
23.015,67
286,44
286,44
Sim. E-fl. 785.
23.691
12.724,58
162,41
162,41
Sim. E-fl. 785.
24.067
13.211,80
162,41
162,41
Sim. E-fl. 786.
24.068
23.015,65
286,44
286,44
Sim. E-fl. 786.
24.069
12.724,58
162,41
162,41
Sim. E-fl. 786.
24.423
13.211,80
162,41
162,41
Sim. E-fl. 787.
24.424
23.015,65
286,44
286,44
Sim. E-fl. 787.
24.425
12.724,58
162,41
162,41
Sim. E-fl. 787.
24.789
13.211,80
162,41
162,41
Sim. E-fl. 788.
24.790
23.015,65
286,44
286,44
Sim. E-fl. 788.
24.791
12.724,58
162,41
162,41
Sim. E-fl. 788.
TOTAL
582.390,57
7.272,31
7.272,31

Somadas, as retenções de CSLL comprovadas nesta fase recursal perfazem o
montante de R$ 70.024,51.
Nessa extensão, entendo que os extratos bancários juntados em sede recursal, são
aptos a suprir a deficiência probatória que motivou o não reconhecimento, até então, de parte do
crédito pleiteado, no que se refere especificamente à efetiva retenção.
Todavia, o reconhecimento do direito creditório não prescinde da verificação do
segundo requisito exigido pela jurisprudência consolidada deste Conselho, qual seja, o
oferecimento das receitas correspondentes à tributação.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
11
Com efeito, a dedução da retenção sobre o tributo devido somente é autorizada
quando comprovados, cumulativamente, (i) a efetiva retenção e (ii) o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do tributo, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso concreto, conquanto a Recorrente tenha logrado êxito em comprovar, em
parte, a efetiva retenção, não houve apresentação de escrituração contábil ou de outros
elementos probatórios aptos a demonstrar que as receitas correspondentes foram efetivamente
oferecidas à tributação.
E aqui reside aspecto relevante para a solução da controvérsia: tanto o despacho
decisório quanto o acórdão de primeira instância limitaram-se a questionar a prova da retenção,
sem avançar sobre o exame do cômputo das receitas na base de cálculo da CSLL. O próprio
acórdão recorrido é expresso ao consignar que o indeferimento decorreu da ausência de
comprovação da retenção, nos seguintes termos:
“(...)
19. A manifestante apresenta diversos documentos comprobatórios, entre eles
demonstrativos/planilhas e cópias das notas fiscais, fls. 19/309, que comprovariam as
retenções
não
confirmadas
pelo
Despacho
Decisório.
20. Não houve a apresentação de documentos emitidos por terceiros, como por exemplo,
extratos bancários, que poderiam corroborar e confirmar as retenções indicadas nas notas
fiscais.
(...)
28. Portanto, os documentos apresentados não comprovam as retenções pretendidas.
29. Por fim, cabe dizer à manifestante que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
30. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de imposto é
manifestado nas declarações de rendimentos apresentadas em períodos subsequentes ou
em petição específica da contribuinte, mas o crédito, em qualquer das hipóteses, deve ser
devidamente comprovado por documentos hábeis.”
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
12
Desse modo, a instrução probatória produzida em grau recursal alterou
substancialmente o panorama fático inicialmente examinado, ao permitir o reconhecimento, ao
menos em parte, do crédito antes não admitido.
Não se mostra, porém, possível, o reconhecimento imediato e definitivo do crédito,
porque remanesce pendente a apuração de requisito igualmente indispensável, até então não
enfrentado.
Nesse contexto, a solução mais consentânea com a busca da verdade material, é a
conversão do julgamento em diligência, de modo a oportunizar à Contribuinte a apresentação de
escrituração contábil, livros fiscais, demonstrações e demais documentos hábeis que permitam
verificar: (i) o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções ora tidas por
comprovadas; e (ii) a eventual existência de documentação adicional apta a demonstrar a efetiva
retenção relativamente às fontes pagadoras cujas retenções ainda não puderam ser confirmadas
nesta instância, a saber, aquelas inscritas nos CNPJ no 00.198.057/0007-32, 14.008.256/0001-50,
19.313.104/00001-84, 19.649.849/0001-19 e 78.696.499/0001-00.
Por essas razões, deixo de apreciar, neste momento, o mérito recursal, por
entender necessária a prévia complementação da prova, convertendo o julgamento em diligência.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem, para que:
1. Intime-se a Contribuinte a apresentar esclarecimentos e documentos aptos a
comprovar:
1.1.
o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções de
CSLL cuja efetiva retenção restou demonstrada nestes autos, no montante de
R$ 70.024,51;
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.383 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906376/2021-20
13
1.2.
a efetiva retenção e o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às fontes pagadoras inscritas nos CNPJ no
00.198.057/0007-32,
14.008.256/0001-50,
19.313.104/00001-84,
19.649.849/0001-19 e 78.696.499/0001-00;
2. Apresentada a documentação, a Autoridade Preparadora examine a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, verificando tanto a efetiva retenção
quanto o oferecimento das receitas à tributação;
3. Elabore relatório circunstanciado discriminando o montante do crédito
efetivamente apto à compensação, à luz das retenções na fonte não
confirmadas.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 818
DF CARF MF
Original